Tribunal: TJBA
Processo: 0008224-27.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008224-27.2012.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADENILCE DA MOTA REIS

Advogado(s)
:
MATHEUS VIANA SANTOS, VANESSA VIANA SANTOS, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO, ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E NOTURNO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de guarda civil municipal, visando à condenação do Município de Serrinha ao pagamento de valores retroativos referentes a adicionais de periculosidade e noturno. A Autora, admitida em 2006, alega que o pagamento do adicional de periculosidade somente foi iniciado em setembro de 2008, buscando o reconhecimento e a quitação dos valores devidos anteriormente a essa data, bem como do adicional noturno. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal das verbas anteriores a 06 de julho de 2007 e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a concessão dos adicionais dependia de regulamentação legal específica, a qual só veio a ocorrer com a Lei Municipal n. 750/2007, e pela ausência de comprovação do labor noturno pela servidora. Contra essa decisão, a Autora interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença para afastar a prescrição e reconhecer o direito aos adicionais pleiteados, acrescidos de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

a. A legalidade da aplicação da prescrição quinquenal às verbas anteriores a 06 de julho de 2007.

b. A obrigatoriedade de lei municipal específica para a concessão e pagamento de adicionais de periculosidade e noturno a servidores públicos municipais.

c. A correta distribuição do ônus da prova quanto à efetiva prestação de serviço em condições noturnas para fins de recebimento do adicional correspondente.

d. A valoração de documentos juntados pelo Apelado em sede de contrarrazões.

III. Razões de decidir

O presente recurso de apelação busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança movida pela servidora pública municipal. A controvérsia central reside na análise da prescrição quinquenal, da necessidade de regulamentação legislativa para os adicionais de periculosidade e noturno, e da comprovação do efetivo trabalho em condições que justificariam o recebimento de tais vantagens.

Quanto à preliminar de prescrição quinquenal, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o disposto no artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32. Conforme este dispositivo legal, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Tendo a ação sido ajuizada em 06 de julho de 2012, resta configurada a prescrição de qualquer pretensão referente a verbas anteriores a 06 de julho de 2007, tal como reconhecido na instância de origem.

No que tange ao mérito, relativo ao direito aos adicionais de periculosidade e noturno, a decisão recorrida fundamentou-se na ausência de regulamentação legal para o período anterior a 25 de agosto de 2008. O princípio da legalidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública que atue estritamente nos termos da lei. Para os servidores públicos, o artigo 39, § 3º, da Carta Magna estabelece que direitos como os adicionais de periculosidade e noturno (previstos no artigo 7º, incisos XI e XXIII) dependem de regulamentação pelo ente federado. A Lei Municipal n. 690/2006, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serrinha, em seu artigo 87, previa a possibilidade de adicionais para servidores que trabalhassem em condições insalubres, perigosas ou penosas, e o artigo 93 tratava do adicional noturno. No entanto, a regulamentação específica que definiu o percentual e os cargos contemplados para o adicional de periculosidade (30%) e a efetiva regulamentação do adicional noturno para o cargo de Guarda Civil Municipal (50% sobre o valor-hora para o período entre 22h e 5h) somente se deu com a Lei Municipal n. 750/2007, que instituiu o Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Serrinha, com vigência a partir de 25 de agosto de 2008, conforme artigos 13 e 16 da referida lei.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "1. A concessão de adicionais de periculosidade e noturno a servidores públicos municipais depende de prévia e expressa regulamentação por lei local, em observância ao princípio da legalidade. 2. O ônus da prova do efetivo exercício de trabalho noturno recai sobre o servidor que pleiteia o respectivo adicional."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 20.910/32, art. 1º; Constituição Federal, art. 7º, incisos XI e XXIII, art. 37, caput, art. 39, § 3º; Lei Municipal n. 690/2006, arts. 87, 89, 93; Lei Municipal n. 750/2007, arts. 13, 16; Código de Processo Civil, arts. 373, inciso I, 434, 435, 487, inciso I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0008224-27.2012.8.05.0248, em que figuram como Apelante, ADENILCE DA MOTA REIS e, como Apelado, MUNICÍPIO DE SERRINHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA